Tribunal: TJSP
Processo: 2284006-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Servidão
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATÓRIA/EXTINÇÃO DE SERVIDÃO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE. Inconformismo em relação ao deferimento da tutela de urgência possessória em favor da autora. Não acolhimento. Questão já apreciada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente. Necessária a instrução probatória para apurar se a servidão é precedente à compra do imóvel, ou se foi

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATÓRIA/EXTINÇÃO DE SERVIDÃO C.C. MANUTENÇÃO DE POSSE. Inconformismo em relação ao deferimento da tutela de urgência possessória em favor da autora. Não acolhimento. Questão já apreciada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto anteriormente. Necessária a instrução probatória para apurar se a servidão é precedente à compra do imóvel, ou se foi instituída por ocasião/após a aquisição do bem, hipótese na qual seria necessária a anuência da requerente quanto à oneração sobre o imóvel pertencente ao cônjuge. Providência deferida não implica em prejuízo à recorrente, pois à primeira vista, os lotes não estão encravados, tendo acesso a via pública. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.